Tribunal: STF
Processo: RHC 228644
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIA SIDO CONSIDERADA A DELAÇÃO PREMIADA DO RECORRENTE PARA REDUÇÃO DA PENA. NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 2.5.2023, por David Rafael Ferreira de Souza contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.4.2023, não conhecido o Habeas Corpus n. 774.667. Consta dessa decisão:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DAVID RAFAEL FERREIRA DE SOUZA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (Apelação n. 0005324-48.2019.8.16.0045). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 180, § 1º, e 311, ambos do Código Penal, às penas 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 20 dias-multa (e-STJ fls. 69/147). 



    As partes apelaram, sendo o recurso defensivo desprovido pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 176/233). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 227):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEPTAÇÕES QUALIFICADAS E ADULTERAÇÕES DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. OMISSÃO. ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA QUE NÃO FOI CONSIDERADO NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONCURSO MATERIAL CONSIDERADO QUE NÃO ESTAVA DESCRITO NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS A ELE IMPUTADOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA NO APELO MINISTERIAL. MERO INCORFORMISMO. CONTRADIÇÃO QUE ENSEJA O ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS É AQUELA QUE GERA OPOSIÇÃO ENTRE O QUE FOI DITO ANTERIORMENTE, DENTRO DE UMA MESMA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIAMES TRAÇADOS PELO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS. (...)



    Seguiu-se, posteriormente, a interposição de recurso especial, agravos regimentais e embargos de declaração, sendo determinada a baixa dos autos em vista do abuso do direito de recorrer cometido pelo ora paciente. 



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa, em síntese, a existência de constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, tendo em vista a não consideração de delação premiada firmada anteriormente para fins de redução da reprimenda. 



    Tece considerações acerca do acordo firmado e aduz que as instâncias ordinárias ignoraram o acordo, violando os princípios da confiança e da segurança jurídica.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para que sejam aplicados os benefícios acordados no Termo de Colaboração Premiada n. 001/2019, qual seja, ‘a redução da estabelecida pelo magistrado em fração máxima - ou próximo da máxima - em 2/3, a ser realizada quando a dosimetria da pena imposta nos autos da ação penal n. 0005324–48.2019.8.16.0044’ (e-STJ fl. 19)”.



    Ao proferir a decisão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que a alegação apresentada pela defesa, de “não consideração de delação premiada firmada anteriormente para fins de redução da reprimenda”, não foi apreciada em segunda instância, não podendo ser examinada no Superior Tribunal de Justiça sob pena de supressão de instância.



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente reitera a alegação de não ter sido considerada a delação premiada para a redução da pena, sustentando que a matéria teria sido apreciada nas instâncias antecedentes.



    Realça que, denunciado por ter se associado a outros acusados “com o objetivo de obterem vantagem para si, mediante a prática dos crimes de receptação (artigo 180, § 1.°, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311 do Código Penal), em concurso de pessoas (artigo 29 do Código Penal”, foi condenado à pena de seis anos de reclusão e vinte dias-multa, sem que fosse aplicada a “redução de pena conferida pelo Termo de Colaboração Premiada n. 001/2019”.



    Ressalta ter firmado “o Termo de Colaboração Premiada n.º 001/2019, o qual determinava que o colaborador prestaria informações referentes aos fatos sob investigação nos Inquéritos Policiais n.º 64896/2019 e 64179/2019, bem como forneceria esclarecimentos que - eventualmente - versassem sobre o objeto destes em investigações em curso e futuras. Nesse sentido, tendo desincumbido regularmente seu ônus, mas não tendo acesso aos benefícios acordados, verifica-se clara ofensa ao direito do impetrante”.



    Pede “seja apreciado o presente recurso, e após a declaração de sua total procedência, reformando a decisão que não conheceu do Habeas Corpus, concedendo ao recorrente a aplicação dos benefícios acordados no Termo de Colaboração Premiada n.º 001/2019, qual seja, a redução da estabelecida pelo magistrado em fração máxima - ou próximo da máxima - em 2/3, a ser realizada quando a dosimetria da pena imposta nos autos da ação penal n.º 0005324 – 48.2019.8.16.0044” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    4. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual não conhecido habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    Nessa linha também, por exemplo, decisão monocrática no RHC n 217.563, de minha relatoria, DJe 8.7.2022.



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que a questão posta no presente recurso ordinário em habeas corpus restringe-se à eventual não observância, para a redução da pena, da delação premiada que teria sido feita pelo recorrente.



    Essa matéria não foi analisada no Tribunal de Justiça do Paraná, por não ter sido apresentada no recurso de apelação da defesa, consistindo em inovação recursal. Ao proferir a decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não analisou a matéria, por não ter sido examinada em segunda instância:



    “(...) O Tribunal de origem, acerca da controvérsia aqui levantada pela defesa, assim consignou (e-STJ fls. 229/230): 



    [...] por meio do presente recurso, traz o embargante tese nova (aplicação da delação premiada), sequer citada em sede de razões recusais, caracterizando evidente inovação recursal e, portanto, inviável qualquer análise da matéria.



    (...) Nesse contexto, convém realçar o parecer do d. Procurador de Justiça: 



    ‘Pois bem. Inexiste razão à Defesa ao alegar que (i) o Acórdão foi omisso já que não considerou os aspectos do Termo de Colaboração Premiada, realizado entre a autoridade policial e o embargante, devendo ser reduzida a carga penal estabelecida; e, que (ii) a decisão colegiada contrariou o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. 



    Isso porque, todos os temas aventados nos presentes embargos (e supramencionados) não foram formulados no bojo do recurso de apelação. Com a simples leitura das razões recursais de mov. 508.1, dos autos de ação penal, verifica-se que, em nenhum momento, a defesa se insurgiu quanto à necessidade de ser reduzida a sanção fixada, por conta do Termo de Colaboração realizado com o embargante, e sequer por conta do afastamento da incidência da regra do concurso material de crimes, na sentença. 



    Assim, nota-se do arrazoado que inexistem insurgências relativas à necessidade de consideração do Termo de Colaboração Premiada, para fins de modificação da pena. (...)’.



    Da leitura do excerto acima transcrito, exsurge dos autos que a tese aqui trazida pela defesa não foi debatida pelo Tribunal de origem, sendo consignado que a quaestio fora ventilada tão somente por ocasião da oposição de embargos de declaração na origem, constituindo indevida inovação recursal. 



    Tal circunstância, como se sabe, impede a análise da controvérsia por esta Corte, sob pena de supressão de instância”.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Não seria legítimo o exame das alegações do recorrente, sob pena de indevido julgamento.



    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora